Tribunal: TJSP
Processo: 1050080-42.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Energia Elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c. pedido de indenização por danos morais – Sentença reformada - Alegação de contradição no que tange à apreciação de provas – Inocorrência – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Energia Elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c. pedido de indenização por danos morais – Sentença reformada - Alegação de contradição no que tange à apreciação de provas – Inocorrência – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050080-42.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SILVIA RENATA HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050080-42.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13883 - DRG/LMCP/FCSO/LS 2
Embargos de Declaração no 1050080-42.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Silvia Renata Henrique
Embargada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Energia Elétrica Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c. pedido de
indenização por danos morais Sentença reformada - Alegação de
contradição no que tange à apreciação de provas Inocorrência
Intuito de revisão Caráter infringente Prequestionamento
Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando
conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na
lide Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvia Renata
Henrique em relação ao acórdão de fls. 114/117.
Alega a embargante, em síntese, que o acórdão ao reformar a
sentença e julgar a ação improcedente, incorreu em contradição, na medida em que não há
comprovação documental da relação de consumo com a embagada. Pede acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes e com fins de prequestionamento.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada
nestes embargos: “A requerida, com a finalidade de comprovar suas alegações, apresenta
informações de seu sistema interno, nas quais constam dados pessoais da autora, período
do contrato e histórico de parcelamento de débitos (fls.30/33). Tais informações de
sistema, a despeito de terem sido produzidas de forma unilateral pela ré, se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050080-42.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13883 - DRG/LMCP/FCSO/LS 3
verossímeis diante dos demais elementos contidos nos autos, sobretudo a informação
prestada pela própria autora de que “residiu” no endereço da unidade consumidora
acima referida. Aliás, a requerente, como se extrai da petição inicial, ainda reside no
local, sendo que inexiste qualquer prova de que ela tenha se estabelecido em endereço
diverso no período em que a ligação permaneceu em seu nome. Não é crível a afirmação
da autora de que “não se recorda de ter autorizado e solicitado consumo de energia
elétrica em seu nome neste período”, haja vista que ela, além de ter usufruído do serviço,
recebeu mensalmente, por aproximadamente 8 anos, contas em seu nome. Ademais,
verifica-se que houve o pagamento das faturas ao longo dos anos e, também, a
formalização de acordo para parcelamento de um débito, o que não se coaduna com a
conduta de um fraudador. Assim, constata-se a ausência de verossimilhança nas
afirmações da autora e, por outro lado, verifica-se que os documentos anteriormente
referidos, acostados pela ré, são dotados de força probante e demonstram, com
consistência, o vínculo obrigacional entre as partes, bem como a origem e a regularidade
da dívida que gerou a negativação. Ressalte-se que inexistem, nos autos, provas de que a
autora tenha adimplido o débito apontado e, portanto, resta demonstrada a sua
exigibilidade”.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo diante
do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questão já decidida, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto embargado,
deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da questão
relativa aos honorários advocatícios, o que não é possível na estreita via dos embargos de
declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para interposição
de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050080-42.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13883 - DRG/LMCP/FCSO/LS 4
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas
hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C.
STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão
recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)